Tribunal: STF
Processo: AI 517814
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-11-30
Data de publicação: 2004-11-30

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. Matéria
criminal. 2. Ausência de fundamentação. Violação ao art. 93, IX, da
Constituição Federal. Omissão. Inocorrência. Decisões devidamente
fundamentadas. 3. Agravo regimental a que se nega provimento